Tribunal: TCU
Processo: 024.808/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa proferida em tomada de contas especial instaurada em virtude da ausência de prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Abaetetuba/PA, por força do Programa de Proteção Social Básica  PSB e do Programa de Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, Recursos de Reconsideração interpostos contra o Acórdão 4095/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes recursos e, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados. 9.3. restituir os presentes autos ao Relator a quo , para prosseguimento do feito, consoante os termos declinados no voto condutor desta deliberação.